Tribunal: TJDFT
Processo: 0715289-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA. CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS DA CEB. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADOS. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. RESCISÃO. CABIMENTO. MULTA CONTRATUAL. PAGAMENTO DEVIDO.

I – É cediço que a necessidade de atendimento a exigências da CEB ou o atraso no fornecimento de serviços pela Companhia não se caracterizam como caso fortuito ou força maior aptos a afastar a responsabilidade da ré, pois não se tratam de eventos imprevisíveis, constituindo riscos inerentes à atividade exercida pela construtora.

II – Rescindido o contrato de promessa de compra e venda por culpa exclusiva do promitente vendedor, assiste ao promitente comprador o direito a restituição integral das parcelas pagas, sendo incabível a retenção de qualquer percentual.

III – É legal a fixação do prazo de tolerância para entrega do imóvel em dias úteis desde que limitado a 180 dias corridos. REsp 1727939/DF.

IV – O atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento da multa contratualmente ajustada, devida pelo período de atraso.

V – Negou-se provimento ao recurso.